Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801207-05.2021.8.14.0000
PACIENTE: VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0801207-05.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI/PA

PACIENTE: VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA

IMPETRANTE: SAMIO GUSTAVO SARRAF ALMEIDA – OAB/PA Nº 24.782

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33, 35 E 36 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AVÓ DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE.

PACIENTE FORAGIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há se falar em falta de fundamentação da decisão, quando a decisão que impôs a medida extrema está embasada em elementos concretos dos autos, com fulcro na materialidade do crime, indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta demonstrando a periculosidade da paciente,
que é reincidente
, além da evidente necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois encontra-se foragida.

2.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."
(RHC 109.643/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 3/9/2019).

3.

No caso, a coacta ostenta antecedentes criminais, pela prática de delito de igual natureza (tráfico de drogas), processos nº 0002752-48.2013.8.14.0022 e 0009247-45.2018.8.14.0022,
fato que, à evidência, demonstra
o risco de reiteração criminosa
.

4.

O fato de a paciente ser avó de duas crianças menores de 12 anos não confere, por si só, o direito à prisão domiciliar, devendo ser demonstrada a sua imprescindibilidade para a educação e cuidado das infantes.

5.

Não há que se deferir à coacta a extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, seja porque não demonstrada a identidade fática/processual das situações dos agentes, como também, em razão da competência pertencer ao juízo
a quo
que concedeu a benesse.

6.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Sâmio Gustavo Sarraf Almeida, em favor de
Vera Maria Rodrigues Miranda,
que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/06.

Esclarece o impetrante que:

“A Paciente teve em seu desfavor a decretação de prisão preventiva em

decorrência de mandado de prisão expedido pelo MM. Juízo de Igarapé-Miri em 03 de julho de 2020 na Operação Vento do Norte nos autos processuais no 0001584- 74.2020.8.14.0022
(Doc. 2 – Decisão que decretou a prisão preventiva)
.

Em 13 de outubro de 2020, foi feito pedido revogação da prisão ou prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares. Em 27 de janeiro de 2021, o MM. Juízo de Igarapé-Miri indeferiu o pedido de revogação, com base no risco da aplicação da lei penal e por supostamente o mesmo demonstrar interesse em frustrar a persecução penal
(Doc. 3 – Decisão que negou a revogação)
.

Além disso, Vera é responsável por uma criança menor de 6 anos e outra de 10 anos, sendo seus netos, motivo pelo qual será explanado acerca da possibilidade da prisão domiciliar.

Neste sentido, faz-se necessário trazer ao conhecimento de V. Exa., todas as condições em que se encontra a Paciente e que a envolvem, objetivando a Revogação da prisão ou prisão domiciliar, vez que estará evidente a possibilidade da mesma em responder ao processo cumprindo medidas cautelares e principalmente resguardar sua saúde e a própria vida levando em consideração o momento de pandemia que estamos vivendo
, sem atrapalhar a instrução e ainda contribuir com o que for necessário
.”.
(Grifos no original).

Nessa linha, sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a falta de contemporaneidade da medida extrema.

Alega, ainda, que a coacta faz jus à prisão domiciliar, uma vez que cuida de dois netos menores de 12 anos.

Sustenta, por fim, que seja reconhecido, por esta e. Seção, o direito de extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos corréus Sandenilson Almeida Alves e Sheila do Socorro Moraes
, considerando se encontrar em
idêntica situação daqueles.

Por essas razões, pede a concessão de medida liminar, para restituir a liberdade da coacta, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.810.525).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. nº 4.896.230).

Cumpridas as diligências determinadas pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A decisão combatida no
mandamus
demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva da paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como fundamentar a necessidade da constrição cautelar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, nos pontos de interesse (Id. 2.625.146):

“Trata-se de representação criminal apresentada pelo Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial-NIP, e do Núcleo de Apoio à Investigação- NAI/Baixo Tocantins, requerendo a decretação de
PRISÃO PREVENTIVA
e
BUSCA A APREENSÃO
das seguintes pessoas, nos endereços residenciais a seguir descritos:

................................................................................................................

4) MANDADO DE PRISO PREVENTIVA
em face de

VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA

vulgo
“DONA VERA”,
Brasileira, natural de Igarapé-Miri/PA, nascida aos 02/07/1966, filha de Terezinha de Jesus Barbosa Rodrigues e Benedito Serro Rodrigues, RG: 1642080 PCPA, CPF: 714.526.992-91, bem como
MANDADO DE BUSCA E APREENSO
no endereço situado na

Travessa Generalíssimo Deodoro, s/n, Boa Esperança, Igarapé-Miri//PA;

...............................................................................................................

Aduz que foi instaurado procedimento investigação criminal de nº 524/2018.00001-1, denominado ‘Operação Vento Norte’, com o intuito de apurar crime de tráfico de drogas neste município de Igarapé-Miri (PA). Ocorre que após o deferimento do afastamento do sigilo telefônico dos representados– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), foi possível identificar a participação destes representados na atividade criminosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico de substancias entorpecentes nesta cidade, crimes de natureza grave, e principal causa de fomento dos demais delitos nesta cidade de Igarapé-Miri (PA), fazendo-se necessário o acautelamento provisório dos representados.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deu parecer favorável a decretação das medidas cautelares de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor dos representados.

...............................................................................................................

Com relação à
materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei
nº 11.343/2016
), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06)
, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022 , referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

É de ressaltar que de acordo com a jurisprudência do STF o crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2016, constitui-se em um delito autônomo, sendo desnecessária para sua configuração a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão qualquer entorpecente, ou laudo toxicológico, não se exigindo sequer a efetiva prática da traficância.

...............................................................................................................

Em relação ao suspeito
VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA
vulgo ‘DONA VERA’,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que em parceria com seu companheiro ‘Jackson’, também investigado, atuaria de forma habitual na comercialização ilegal de drogas nesta cidade, conforme transcrições de fls. 95/98.

.................................................................................................................

Ressalte-se que os autos revelam ainda indícios de participação dos representados no crime de financiamento para o tráfico, na medida que para realizarem a comercialização de drogas no município, teriam quem pagar religiosamente mensalidade para facção criminosa, a fim de fortalecer a Narcotraficância da região e o grupo criminoso.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos representados, pois as transcriçes extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infraçes penais (art. 282, I, do CPP)

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado aos representados, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos, ora representados.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:
1)
JORGEVAL PEREIRA
vulgo
‘BIBINHO’; 2)
JACKSON FERREIRA DA SILVA
vulgo
‘JACKSON’; 3)
MAURO FARIAS FERREIRA
vulgo
‘JOÃO HERAQUE’; 4)
VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA
vulgo
‘DONA VERA’; 5)
JOEL MACHADO
vulgo
‘PESTINHA’; 6)

JEOVA PINHEIRO PAES
vulgo
‘VÁ’; 7)
SONNIELLI ALMEIDA ALVES
vulgo
‘SONIELE’; 8)
SANDENILSON ALMEIDA ALVES
vulgo
‘SAM’; 9)
ALDREI CLEI RODRIGUES FORTES
vulgo
‘SR J’ ou ‘ZÁ’; 10)
SHEILLA DO SOCORRO MORAES TEIXEIRA
vulgo
‘SHEILA’; 11)
JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA
vulgo
‘NEIA’,
tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado”.

Convém transcrever, também, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida (Id nº 4.532.587):

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva apresentado em favor de
JACKSON FERREIRA DA SILVA

(id. 192253906) e
VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA
(id 20333910), indiciados pela prática dos crimes tráfico de drogas, associação para o tráfico, e financiamento para o tráfico, previstos na Lei nº 11.343/06, uma vez que não estariam mais presentes os requisitos da prisão preventiva. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
INDEFERIMENTO

dos pedidos (id. 22110861).

Vieram os autos conclusos.

Passo a decidir.

Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.
As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785- 45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos acusados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Há de se constar que JACKSON FERREIRA DA SILVA, ainda responde por outro processo: 0000474.95.2010.814.0022 (roubo majorado) da Comarca de Igarapé-Miri.
Já VERA MARIA RODRIGUES MIRANDA, responde pelos processos nº 0002752.58.2013.8.14.0022 e 0009247- 45.2018.8.14.0022, de tráfico de drogas, ambos da Comarca de Igarapé-Miri.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva/substituição por medidas cautelares/prisão domiciliar de
JACKSON FERREIRA DA SILVA e
VERA MARIA

RODRIGUES MIRANDA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão”.
(grifei).

No caso, conforme se constata pela simples leitura das decisões reproduzidas, a prisão da paciente se mostra
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria
, bem como na especial necessidade de garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade da agente.

Com efeito, como bem indicado pelo Juízo tido coator, a ordem de segregação da paciente se originou de ampla investigação policial que deflagrou a Operação “’
Vento Norte’, os quais noticiam a atuação de vários denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no município de Igarapé-Miri
”.

De acordo com a denúncia (Id nº 4.532.591), Vera Maria Rodrigues Miranda:

“Durante as investigações, observou-se que a conduta da denunciada

caracteriza a prática dos crimes tipificados nos Artigos 33, caput e § único, Art. 35 e Art. 36 da Lei 11.343/2006, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas).

Deve-se destacar que sua conduta foi verificada ao longo das Interceptações Telefônicas devidamente autorizadas, sendo que a denunciada possui associação para o tráfico com o seu companheiro, o JACKSON FERREIRA DA SILVA – uma das lideranças dessa rede de tráfico – bom como com a sua filha “NEIA”.

A denunciada já foi presa em flagrante por tráfico de drogas, 15/12/2018, ademais, foi alvo da Operação PREAMAR (de combate ao tráfico).

Durante as interceptações telefônicas, destacam-se os diálogos que revelam a incidência da denunciada no comercio ilegal de entorpecente”.

Ademais, verifica-se nas informações que a paciente ostenta antecedentes criminais, pela prática de delitos de igual natureza (tráfico de drogas),
processos nº
0002752-58.2013.8.14.0022 e 0009247-45.2018.8.14.0022,
fato que, à evidência, demonstra
o risco de reiteração criminosa
.

No que tange ao argumento de que a decretação da prisão – que se deu em 03.07.2020 - é ilegal ante a ausência de contemporaneidade com o delito, anoto que
o decreto preventivo é contemporâneo aos fatos que o ensejaram e que ainda se mostram atuais, uma vez que a coacta permanece em local incerto e não sabido, obstando o bom andamento da ação penal.

Há de se ressaltar que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo conduto à paciente
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que se afastasse o requisito da
“ausência de contemporaneidade da prisão”.

Nesse contexto, é imperiosa a prisão como forma de se garantir a aplicação da lei penal. Esta
ratio decidendi
resta demonstrada no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMETIMENTO DE CRIMES ANTERIORES PELO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. PEDIDO FORMULADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO, NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL, QUE DEVE SER ANALISADO COMO PRETENSÃO INCIDENTAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO QUE DEVE SER SANADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DE DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO. PEDIDO INCIDENTAL, TODAVIA, JULGADO PROCEDENTE, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL LOCAL MANIFESTE-SE SOBRE PONT OMITIDO, COMO ENTENDER DE DIREITO. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Na decisão em que decretou a prisão preventiva, o Juiz de primeiro grau consignou que o Recorrente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, é parte ré em outros procedimentos criminais, inclusive por tráfico de drogas. Essa conjuntura inclusive foi ressaltada na decisão em que foi indeferido o pedido liminar. A Defesa, todavia, nas diversas oportunidades seguintes em que se manifestou nos autos, em outras quatro petições, não juntou documento que infirmasse a conclusão do Magistrado Singular, ou que demonstrasse que as condutas anteriores não tiveram gravidade - ônus que lhe competia. Dessa forma, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional, pois é firme a orientação jurisprudencial de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.
3. Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva ‘quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente’ (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020).
4. Na hipótese, embora o não acolhimento das teses defensivas esvazie o objeto do agravo regimental interposto contra decisão indeferitória de requerimento liminar, a pretensão subsidiária formulada nas razões do regimental deve ser analisada como pedido incidental.

5. Na inicial destes autos, a Defesa ventilou a tese de que a prisão preventiva não pode mais ser decretada de ofício. Há inconstitucional omissão no ponto, pois a alegação, de fato, não foi referida no acórdão recorrido. Violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição que deve ser sanada.

6. Recurso ordinário constitucional em habeas corpus desprovido.

Pedido principal do agravo regimental de fls. 239-248 prejudicado.

Pretensão formulada à fl. 248 do agravo, todavia, conhecida como pedido incidental, julgado procedente, tão somente para que o Tribunal estadual análise, como entender de direito, a tese formulada na inicial destes autos de que não mais cabe ao Juiz da causa decretar prisão preventiva ex officio”.

(RHC 126.813/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (Grifei).

Dessa forma, afiguram-se contemporâneos e atuais os motivos esposados pela autoridade inquinada coatora, uma vez que a segregação da paciente se originou de ampla investigação policial que deflagrou a Operação “Vento Norte”, onde houve autorização de interceptações telefônicas, além de quebra de sigilo, tudo com o objetivo desvendar o tráfico de drogas e a formação de associação criminosa ligada à facção criminosa de âmbito nacional atuante no município de Igarapé-Miri/PA.

Em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão de ser avó de duas crianças menores de 12 anos, ressalto que tal fato, por si só, não lhe confere o direito à benesse pretendida, pois não se trata de critério automático – como ocorre com as mães –, devendo ser demonstrada a imprescindibilidade da presença para a educação e cuidado das crianças, o que não é o caso dos autos,
uma vez que o parecer psicológico (ID nº 4.532.590), não evidencia tal indispensabilidade.

Por outro lado, ressalto ser inviável a análise nesta e. Corte da questão referente ao pedido de extensão da ordem concedida à corréus na Ação Penal originária, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida, no caso o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Nesse sentido, cito, v.g., julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

2. Não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, pois o recorrente foi condenado, em sentença proferida em 1º/8/2017, como incurso nos arts. 2º, § 2º, § 3º e § 4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013 e 1º da Lei n. 9.613/1998, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva, o que mitiga a alegada ocorrência de excesso de prazo no caso.

3. Quanto à menção da defesa ao acórdão proferido nos autos do HC n. 0063800-70.2018.8.19.0000, figurando como paciente Otto Lavinas Maciokas, corréu na ‘Operação Dominação II’, que teve sua prisão preventiva relaxada pelo TJRJ, forçoso consignar que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 580.792/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020 – grifei).

Ante o exposto e por não constatar qualquer constrangimento ilegal sanável nesta via, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, para
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/04/2021